Tribunal: STF
Processo: Rcl 47118
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que teria violado o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 07 de novembro de 2019.
    Na inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que "vem cumprindo pena privativa de liberdade, atualmente em regime semiaberto, no processo de execução provisória de sentença n. 0014667-17.2019.8.12.0001, que tramita na Vara da Auditoria Militar de Campo Grande (MS) por ter sido condenada no processo nº 0014667-17.2019.8.12.0001, estando atualmente a ação penal tramitando no TJMS, à espera de julgamento do recurso defensivo de apelação. Imediatamente após progredir na execução do regime fechado ao semiaberto, a reclamante efetuou pedido de revogação da prisão preventiva à autoridade coatora, em face de estar consubstanciada, a olhos vistos, a execução provisória de pena, enfatizando a incompatibilidade lógica entre tal regime de cumprimento de pena e a prisão preventiva, que pressupõe recolhimento integral ao cárcere. O juiz de 1º grau, contudo, indeferiu o pleito.".
    Alega, ainda, que "aviado habeas corpus ao TJMS, o qual foi tombado sob o Habeas Corpus Criminal - Nº 1415727-09.2020.8.12.0000, o pleito foi denegado.".
    Alega, por fim, que "desconsiderando as menções sobre o mérito da prisão cautelar (não discutido no habeas impetrado naquela corte local) certo é que, contrariando o que foi decidido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54 do STF e mesmo admitindo que a reclamante esteja sob o manto de execução antecipada de pena, o TJMS recalcitra o cumprimento do quanto decidido por essa Suprema Corte e ofende a autoridade destes julgados, justificando a presente via reclamatória.".
    Desse modo, requer a "concessão da medida liminar inaudita altera pars, conforme pleiteado no item anterior, oficiando imediatamente ao TJMS para cumprimento, expedindo alvará de soltura em favor da reclamante.".
    No mérito, requer "determinar, a partir do reconhecimento do desrespeito ao decidido com o caráter vinculante pelo E. STF – com força vinculante e efeito erga omnes – nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, reconhecer o direito de a reclamante recorrer em liberdade, afastando a execução provisória da pena, e, como consequência, permitir que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Os parâmetros invocados são as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 07 de novembro de 2019. Naquele julgamento, por maioria, fiquei vencido no voto que então proferi e o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL alterou o entendimento jurisprudencial:
    O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019. 
    No julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403/11, que prevê o esgotamento de todas as possiblidades de recurso para o início do cumprimento da pena:
    Art. 283 - Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.
    No caso concreto, ao indeferir o pedido da defesa, o Juiz da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, proferiu a seguinte decisão:
    [...]
    O pleito deve ser indeferido, pois o benefício da execução penal conferido à sentenciada não se confunde, em hipótese alguma, com a concessão de liberdade. Consta na Guia de Recolhimento que Maira Aparecida Torres Martins foi condenada a uma reprimenda de 12 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, não podendo apelar em liberdade porque sua custódia preventiva ainda se mostrava necessária para garantia da ordem pública e da disciplina militar. 
    A ação penal ainda está pendente de recurso de apelação e a necessidade de manter a ré presa foi revisada recentemente, em detrimento ao parágrafo único do art. 316 do CPP, oportunidade em que os pressupostos e fundamentos da prisão se mostraram hígidos. 
    É cediço que se a privação da liberdade da sentenciada se mostrar adequada e preencher os requisitos da lei processual penal (in casu, art. 254 e 255 do CPPM), mesmo que não haja o trânsito em julgado da sentença condenatória, não haverá violação ao princípio da presunção de inocência. 
    Ademais, é cediço que no âmbito da execução, o juiz deve ater-se apenas ao cumprimento do que foi imposto no título executório, sendo incabível alterar o que ali foi fixado. Outrossim, verifica-se que o processo de conhecimento encontra-se na 2ª Câmara Criminal do TJMS para julgamento de recurso de apelação, a quem, por consequência lógica, cabe a análise e a decisão sobre eventual mudança no que tange a prisão da paciente, em detrimento ao que foi decidido no juízo singelo, sob o pálio da hierarquia das decisões. 
    Em contrapartida, nada impede que o preso processual receba os benefícios da execução penal definitiva, tal como ocorreu na hipótese em que foi concedida a progressão de regime à sentenciada. Essa matéria, aliás, é enunciado da Súmula 716 do STF, que diz: “admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”. 
    A súmula 717, também da Suprema Corte, ainda preceitua que “não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial”. 
    Diante do exposto, indefiro o pedido formulado por Maira Aparecida Torres Martins. 
    [...] 
    Já o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul proferiu a seguinte decisão: 
    [...]
    Ao contrário da tese defensiva a manutenção da prisão preventiva não é incompatível com a fixação do regime semiaberto, bastando que a custódia cautelar seja readequada ao regime fixado. 
    In casu, diante da progressão para regime semiaberto, ao paciente deve ser assegurado o direito à aludida modalidade de regime prisional, consoante estipula a Súmula nº 716 do STF: 
    “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.” 
    Sobre o tema:
    [...]
    Necessário registrar, ainda, que a paciente respondeu ao processo presa e os fundamentos lançados pelo magistrado singular manter a custódia cautelar são coerentes, sendo que, desta forma, não faz jus à revogação da prisão preventiva, mas sim à readequação do regime prisional. 
    De outro lado, como informado pelo magistrado nas informações de fls. 25, “a paciente já aguarda o julgamento de seu recurso de apelação em regime prisional semiaberto desde o dia 2/11/2020, conforme consta em seu relatório de situação processual executória (seq. 250.1, disponível em https://seeu.pje.jus.br/seeu)”. 
    Com efeito, entendo por bem revogar a liminar concedida de ofício, pois a paciente já estava presa preventivamente no regime semiaberto antes mesmo de sua concessão. 
    Alega, ainda, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de a autoridade apontada como coatora não ter procedido a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva em conformidade com a novidade legislativa do art. 316, parágrafo único do CPP, inaugurado pela Lei n.º 13.964/2019. 
    Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de revisar de ofício a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias é imposta apenas ao juízo que decretou a medida.
    Vejamos:
    [...]
    Dessa forma, a reanálise a cada 90 dias da prisão preventiva e, consequentemente, da suposta a ausência atual dos requisitos, devem ser levadas primeiramente à apreciação do juiz apontado como autoridade coatora, pois foi quem decretou a custódia cautelar. 
    O mero transcurso do prazo de 90 dias não acarreta, por si só, na soltura imediata do réu, sendo necessária a provocação da autoridade que decretou a prisão preventiva. 
    Em relação à prisão preventiva, em que pesem os argumentos defensivos, entendo estes não merecem prosperar, uma vez que permanentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, mesmo antes da concessão da liminar do STF que deferiu provisoriamente a ordem e acabou sendo revogada pela própria Corte do Supremo. 
    Sobre a contemporaneidade, inexiste constrangimento ilegal na decisão de origem. A hipótese dos autos não se trata de execução provisória da pena, mas sim, imposição de prisão preventiva, pois configurado o periculum libertatis diante da necessidade de se interromper a atuação da organização criminosa para a garantia da ordem pública, considerando os elementos de prova que indicaram o envolvimento do paciente e outros policiais militares em esquema de facilitação de contrabando de cigarros, especialmente em região de fronteira, o que possibilitaram a eles evolução patrimonial incompatível com suas rendas e proventos. 
    E da manutenção da segregação corpórea, em síntese do decidido perante o Conselho de Justiça Militar, a paciente não poderia recorrer em liberdade, pois subsistiam os fundamentos da prisão preventiva na garantia da ordem pública e a necessidade de preservação das normas e princípios de disciplina militar. 
    A análise da custódia cautelar preventiva ganha especial relevo em situações como tais, não apenas porque o crime praticado por integrantes dessa categoria de servidores, o que abala as estruturas da sociedade a ponto de comprometer a ordem pública, mas também, porque de fato se exige por parte do Estado uma postura firme que pelo exemplo desestimule comportamentos desviados por aqueles que precisamente estão a serviço da paz social. 
    Nesse contexto, indubitável que a liberdade do paciente representaria além de evidente abalo à ordem pública, enorme afronta aos princípios da hierarquia e disciplina militares (CPPM, art. 255, alínea "e"), porquanto estes restariam abalados ante tais condutas altamente reprováveis (integrar organização criminosa e corrupção passiva), afetando dessa forma, a moral da tropa e denegrindo a imagem da Corporação perante a sociedade, especialmente porque as instituições militares pautam seus procedimentos pela absoluta lisura. 
    Com efeito, lembrando que ao policial militar é atribuído o mister de preservar a ordem pública, obviamente que a sua incursão ao lado do crime organizado traduz, consequentemente, em manifesto abalo à ordem pública. 
    Assim, a manutenção do decreto de prisão preventiva da paciente é medida que se impõe. 
    Ante o exposto, com o parecer, denego a ordem e revogo a liminar concedida de ofício, pois, como informado pelo magistrado singular, a paciente já estava presa preventivamente no regime semiaberto antes mesmo da concessão da liminar.
    Bem se percebe que o ato reclamado não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, o que somente ocorreria se fosse concedido ao reclamante, na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade e, após o julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça local, fosse determinada a sua prisão. Em outras palavras, esta CORTE, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos nas referidas ADCs 43, 44 e 54, apenas assentou a constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, não permitindo a prisão em decorrência da prolação do acórdão de 2ª instância. Entretanto, isso não impediu – nem poderia – a manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória, caso dos autos. 
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente